Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-90.2021.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002464-90.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARILISE ANA DEON PETERLINI - CPF: 911.166.270-00 (APELANTE), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (APELANTE), MEIRE SELMA ANDRADE NEVES - CPF: 116.195.968-81 (APELANTE), GEORGES BOHRER KABOUK - CPF: 099.433.597-06 (APELANTE), SYLVANIA DE MORAIS - CPF: 460.383.531-00 (APELANTE), FLORAMAP PROJETOS, CONSULTORIA E MAPEAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.742.315/0001-30 (APELANTE), JOCEANE RIBEIRO - CPF: 797.302.211-20 (APELANTE), WALTER ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 406.046.241-15 (APELANTE), FABIO MACIEL GAMA LOPES - CPF: 721.004.601-10 (APELANTE), CESAR BORGES DE SOUSA - CPF: 172.987.418-53 (APELANTE), NORMA SUELY TATESUZI DE SOUSA - CPF: 323.955.159-49 (APELANTE), ARIEL SERRA - CPF: 178.156.141-91 (APELANTE), ADALGISA ALAVARES BOZELLI SERRA - CPF: 298.354.101-00 (APELANTE), ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (APELANTE), LEONARDO JOSE FERNANDES PINHEIRO - CPF: 933.267.851-00 (APELANTE), ELAINE LARISSA BARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.226.541-38 (APELANTE), RICARDO LUIS FERNANDES PINHEIRO - CPF: 005.349.441-59 (APELANTE), MARCELA MARQUES MELO - CPF: 707.355.811-34 (APELANTE), MARCELO COSTA CAMPOS - CPF: 627.559.601-59 (APELANTE), PRISCILLA BORGES TIAGO CAMPOS - CPF: 714.383.781-49 (APELANTE), PATRICIA STRUTZ RAMOS - CPF: 020.157.317-25 (APELANTE), DANISON PESSANHA DOS REIS - CPF: 879.850.477-00 (APELANTE), DANILO ALBERTO ZANETTI - CPF: 694.515.161-15 (APELANTE), RHAYANNA BORGES TIAGO ZANETTI - CPF: 022.223.231-50 (APELANTE), CONDOMINIO MALAI MANSO RESORT IATE GOLF CONVENTION & SPA - CNPJ: 28.974.056/0001-66 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002464-90.2021.8.11.0024 - Chapada dos Guimarães.

Apelantes
:
Jaime Ulisses Peterlini, Marilise Deon Peterlini e Outros.

Apelado
:
Condomínio Malai Manso Resort Iate Golf Convention & Spa.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA – ASSEMBLEIA CONDOMINIAL –

RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA -

ATO NULO -

INEXISTÊNCIA – ATO ANULÁVEL-

ART. 179, CC – DECURSO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS

- RECURSO DESPROVIDO.

As decisões resultantes de assembleias condominiais são consideradas anuláveis, pois podem ser convalidadas por decisão posterior. Sendo ato anulável, o prazo decadencial previsto no art. 179 do Código Civil é o de dois anos.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002464-90.2021.8.11.0024 - Chapada dos Guimarães.

Apelantes
:
Jaime Ulisses Peterlini, Marilise Deon Peterlini e Outros.

Apelado
:
Condomínio Malai Manso Resort Iate Golf Convention

& Spa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jaime Ulisses Peterlini, Marilise Deon Peterlini e Outros
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos

autos da
Ação Anulatória de Assembleia Condominial nº 1002464-90.2021.8.11.0024, proposta em face do
Condomínio Malai Manso Resort Iate Golf Convention

& Spa
, julgou liminarmente

o pedido formulado na inicial, na forma do art. 332, §1º do CPC, fundamentado na ocorrência da decadência, extinguindo o processo, com base no art. 487, II do CPC, e condenou

os autores ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, insurgem-se os autores sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da imprescritibilidade da pretensão em declarar a nulidade de ato inquinado de vício insanável.

Seguem relatando que não foram notificados do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19.11.16, conforme determina o art. 19º da Convenção Condominial, na qual foram pautadas deliberações sobre direitos da coletividade condominial.

Afirmam que a Convenção é a lei do condomínio, obrigatória para os condôminos desde a sua aprovação, e que a assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião, além de

que o ato realizado é nulo, porque não revestiu da forma prescrita e lei, e foi preterida solenidade essencial para a sua validade.

Pontuam que o negocio jurídico nulo não admite confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo.

Forte em tais argumentos, pedem pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no Id n. 140210194, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002464-90.2021.8.11.0024 - Chapada dos Guimarães.

Apelantes
:
Jaime Ulisses Peterlini, Marilise Deon Peterlini e Outros.

Apelado
:
Condomínio Malai Manso Resort Iate Golf Convention

& Spa.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de ação anulatória de assembleia condominial, com fundamento na ausência de notificação dos condôminos, do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19.11.16, conforme determina o art. 19º da Convenção Condominial, na qual foram pautadas deliberações sobre direitos da coletividade condominial.

O juiz
a quo
, dispensando a fase instrutória, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, fundamentado na decadência do pedido de nulidade, e, por conseguinte, extinguiu a ação declaratória, com base no art. 487, II do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores, ancorados na tese de que o negocio jurídico nulo não admite confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo.

Nesse contexto, a questão controvertida posta cinge-se em saber se a pretensão de desconstituir assembleia geral condominial, consiste em ato anulável, sujeito a prazo decadencial, ou nulo, que pode ser desconstituído a qualquer tempo.

Deveras, baldados os esforços argumentativos dos autores, a situação posta em causa é de anulação da assembleia geral, eis que apesar de fundar o pedido em ausência de regularidade na convocação dos condôminos acerca da solenidade e/ou observância em forma prescrita em lei,

não se olvide que o ato pode ser convalidado por decisão posterior do mesmo órgão, ou seja, em assembleia posterior, se assim for deliberado, logo, vício sanável, a caracterizá-lo como ato anulável, ensejando a incidência do art.179 do C.Civil, que prevê o prazo de 02 (dois) anos para anular o ato,
verbis
:

“Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”.

Logo, como assentou o juiz singular, realizada a assembleia na data 19.11.16, no entanto, os autores ajuizaram a ação somente em 15.09.21
, evidenciado que a pretensão de nulidade do ato está abarcada pela decadência, prejudicando assim qualquer decisão ou definição judicial a respeito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E ANULAÇÃO DE
A
SSEMBLEIA
.

PRESCRIÇÃO
.
DECADÊNCIA
. DIREITO POTESTATIVO.

A pretensão anulatória de
assembleia

condominial
submete-se ao prazo decadencial de dois anos, contados da data da conclusão do ato, por aplicação do art. 179 do Código Civil.
- Circunstância dos autos em que no ponto o recurso não merece provimento. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
ASSEMBLÉIA
.
PODER DE VOTO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. O art. 1.352, § único, do CC/02 estabelece que os votos nas deliberações em
assembleia
serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa na convenção. – Circunstância dos autos em que a convenção prevê o poder de voto proporcional ao número de unidades; a interpretação da convenção não autoriza concluir que as vagas privativas de estacionamento configurem unidades para efeitos representativos em
assembleias
; e no ponto o recurso merece provimento. Recurso Parcialmente Provido”
(TJRS. RAC n.

70083157883, 18ª Câmara Cível,
Rel. Des.

João Moreno Pomar, J.

28.11.19 - negritei)

Portanto, nenhum reparo merece a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022